Tribunal: STF
Processo: Rcl 71845
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, em 18.9.2024, contra decisão do Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Minas Gerais pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.445 (Tema 692) e no Recurso Extraordinário n. 838.284 (Tema 829).



O caso



    2. Em 1º.2.2021, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos do Recurso Extraordinário n. 1.294.845 interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG contra Paulo Antônio Ribeiro Júnior para que, na origem, se adotasse os procedimentos previstos nos inc. I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil:



    “DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.445 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 692), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado EM 24/02/2014. 



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: 



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso). 



    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe 3.2.2021).



    Em 7.12.2023, o Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em conformidade com o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.445 (Tema 692):



    “1. Retornam os autos do STF, com despacho exarado pela Presidência daquela Corte (ID 264243641), a fim de que se observe o procedimento previsto no art. 1.030, incisos I, do CPC, em relação ao temas 692. 



    2. Pois bem. No Tema 692, o Supremo decidiu que 



    ‘A Anotação de Responsabilidade Técnica, instituída pela Lei 6.496/1977, cobrada pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tem natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, necessária a observância do princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.’ 



    3. Sendo assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS (ID 255986120, p. 111/121), com fundamento no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, eis que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade como Tema firmado pela Suprema Corte. 



    4. Por se tratar de mero cumprimento do que foi determinado pelo próprio STF, não há mais cabimento de recurso e, por isso, certifiquem o trânsito em julgado e baixem o feito” (e-doc. 7).



    Em 19.3.2024, o Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG (e-doc. 6).



    Em 19.8.2024, o Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Minas Gerais não conheceu do agravo interno interposto:



    “1. NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS (ID 301525119), contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do ID 272770657. 2. A matéria se encontra preclusa, não havendo mais controvérsia a ser dirimida. Destaco que houve interposição de embargos de declaração anteriormente pela parte, ora rejeitados, aplicando-se a multa advertida naquela oportunidade. 3. Dessa forma, nos termos da decisão de ID 298042135, e, diante da reiteração de novo recurso, determino a majoração da multa aplicada ao dobro de seu valor, ou seja, de R$1.000,00 (hum mil reais), nos termos do § 5º do art. 77 do CPC, tendo em vista a insistência da parte em recorrer neste feito, o qual não mais comporta mais recurso. 4. Certifiquem o trânsito em julgado e baixem o feito, conforme já determinado neste autos” (e-doc. 5, grifos nossos).



    3. O reclamante explica que “a matéria discutida nestes autos atrela-se a constitucionalidade e legalidade da cobrança da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica, sendo que a sentença, acórdão e decisão monocrática da Turma Recursal do Juizado Especial Federal do TRF6 proferidas nos autos nº 0001726-53.2015.4.01.3804 julgaram procedentes os pedidos por considerarem que a referida cobrança não observa o princípio da legalidade tributária e tipicidade, se tornando inexigível” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão recorrida é frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da validade da cobrança da taxa de ART, inclusive com repercussão geral nos temas 692 e 890” (fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que “esta Suprema Corte, em decisão nos autos do Recurso Extraordinário nº 838.284/SC, com repercussão geral reconhecida, modificou o entendimento dos precedentes anteriores da Corte para firmar a tese de que não viola a legalidade tributária a lei que estabelece o teto e possibilita que ato normativo infra legal fixe o valor da taxa” (fl. 12, e-doc. 1).



    Insiste: “especificamente com relação às taxas, é permitido que a lei estabeleça os parâmetros gerais e transfira para o ato infralegal complementar o valor devido. Isso se justifica porque a Administração Pública está mais próxima da atividade estatal que será prestada ao contribuinte, conhecendo melhor a realidade, o que fará com que tenha maiores elementos para complementar o aspecto quantitativo da taxa” (fl. 13, e-doc. 1).



    Pede “seja conhecida e dado provimento a presente Reclamação Constitucional, cassando a decisão exorbitante do julgamento da Turma Recursal do TRF6” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Minas Gerais teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.445 (Tema 692) e no Recurso Extraordinário n. 838.284 (Tema 829). 



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. 



    O Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Minas Gerais não conheceu do agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e determinou fosse certificado o trânsito em julgado.



    Assim, apesar de não constar do andamento processual do sítio do Tribunal Regional Federal da Sexta Região a certificação do trânsito em julgado, este ocorreu em razão de determinação judicial.



    Reconhecida a ocorrência de trânsito em julgado por decisão judicial é incabível a reclamação para rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora